Tribunal: TJDFT
Processo: 0715000-69.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL. DANO MORAL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. EFEITOS DA REVELIA. NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO PARA A AQUISIÇÃO DE COTAS SOCIAIS E INGRESSO NA SOCIEDADE. RESTITUIÇÃO DE VALORES. INVIABILIDADE. CONDIÇÃO SUSPENSIVA NÃO IMPLANTADA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO CARACTERIZADO. FRAUDE NÃO CARACTERIZADA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A gratuidade de justiça é um direito personalíssimo, que não pode ser concedido aos que não demonstrarem pessoalmente o preenchimento dos pressupostos legais, ao mesmo tempo em que não se pode considerar a capacidade econômico-financeira de terceira pessoa para comprovar o não cumprimento dos requisitos pelo requerente, especialmente quando alheia à relação jurídica processual, como o cônjuge da parte que não fez parte da ação. Rejeitada a impugnação à gratuidade de justiça.
2. A revelia não resulta no automático reconhecimento do pedido, eis que não suprime o dever de conformação das alegações da parte com a comprovação mínima da existência do seu direito. Conquanto a presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte autora consista, inegavelmente, no principal efeito da revelia, referida presunção é apenas relativa.
3. Segundo o contrato verbal entabulado entre as partes, os recursos financeiros entregues pelo autor/apelante à sociedade se destinavam ao investimento no desenvolvimento da empresa até a aquisição das cotas sociais e, não implementadas as demais condições do negócio jurídico celebrado, às quais se obrigou o autor/apelante para ingressar na sociedade, não é possível o desfazimento do negócio jurídico e a consequente restituição ao status quo ante.
4. No caso, não evidenciada a existência inequívoca de fraude ou ardil, capaz de induzir o autor/apelante em erro quanto aos termos e condições do negócio jurídico entabulado entre as partes, bem como não tendo sido demonstrado o ato ilícito praticado pelos réus/apelados e a violação dos direitos da personalidade do autor/apelante, não há falar em condenação por dano moral.
5. Apelação conhecida e não provida.